Tribunal: STF
Processo: HC 269690
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Marcelo Castilho Marques, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 226.811/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Neste writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a decretação preventiva, que se amparou na gravidade abstrata do crime. 
Afirma que não foram demonstrados elementos concretos acerca do periculum libertatis do paciente. 
Salienta as condições favoráveis do paciente.
Requer, liminarmente e no mérito,  a revogação da prisão preventiva ou a substituição da custódia cautelar por medida cautelar diversa.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, mantida a prisão cautelar do agravante pelo delito de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, considerando que o agravante foi condenado definitivamente em pelo menos três processos e voltou a ser preso novamente em contexto de traficância. 4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inviável quando a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Resultado do Julgamento: Agravo improvido”. (e-doc. 3)

Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
Como se vê, o decreto prisional fundamentou-se na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva do agente, uma vez que o agravante é reincidente, tendo sido condenado definitivamente em pelo menos três processos (e-STJ, fl. 139), e voltou a ser preso novamente em contexto de traficância, quando foram apreendidos "387,73g de maconha, acondicionada em 1(um) invólucro plástico do tipo "filme" retorcido; 6,85g de maconha, acondicionada em 1 (um) invólucro encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos; 29,23g de cocaína, contidas em 2 (dois) invólucros plásticos; 19,92g de cocaína, contidas em 27 (vinte e sete) microtubo(s) plásticos do tipo "Eppendorf" e 2,17g de cocaína". 
Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (AgRg no HC n. 984.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).
(...)
Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025; AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024”. (e-doc. 3, p. 5-7, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Ainda que superado esse óbice, Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo pelo “risco concreto de reiteração delitiva do agente, uma vez que o agravante é reincidente, tendo sido condenado definitivamente em pelo menos três processos“. (e-doc. 3, p. 5, grifei)
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente